Tribunal: TJDFT
Processo: 0700377-98.2023.8.07.0018
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. COTAS RACIAIS. QUANTITATIVO DE VAGAS. EDITAL. LEGALIDADE. PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. AUSÊNCIA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. PREQUESTIONAMENTO.
1. Os embargos de declaração não se prestam a rediscutir a matéria ou as teses jurídicas e, no caso, as razões do julgamento foram claramente apontadas no acórdão embargado, não havendo contradição, nem obscuridade e, menos ainda, omissão. Ademais, exigível nos julgamentos a fundamentação, não havendo necessidade de manifestação do julgador sobre todas as teses jurídicas ou análise de todos os dispositivos. Tema 339/STF.
2. No que concerne ao prequestionamento explícito, para fins de interposição de recurso extraordinário, o embargante indica contrariedade ao art. 102, § 2o, da Constituição Federal, dispondo que “Negar a aplicação equivalente a violar, diretamente, o art. 102, §2o, da CF/88”. No ven. acórdão, sem confronto ao mencionado dispositivo constitucional, debateu-se, em suma, acerca da necessidade de o impetrante demonstrar inequivocamente a irregularidade no número de vagas destinadas à política de cotas raciais, por prova documental pré-constituída, perpassando pela constatação da não desincumbência desse ônus, bem como pela verificação que as vagas reservadas à política de cotas obedece à proporção estipulada na legislação distrital, concluindo-se pela ausência de qualquer violação do edital.
3. No tocante a eventual interposição de recurso especial, o prequestionamento da matéria impõe que haja alguma hipótese legal para os declaratórios, o que não ocorre no caso. De todo modo, o art. 1.025 do Código de Processo Civil estabelece o prequestionamento implícito capaz de preencher o requisito para o conhecimento.
4. Embargos de declaração conhecidos e não providos.